Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-22.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027891-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINA PEDZI DIWE TSERENHIMINI - CPF: 084.362.221-05 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ELEMENTAR. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para a função de Apoio Administrativo Educacional – Elementar, entre os períodos de 04/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 03/2024, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional. A recorrente sustenta que a legislação estadual garante tal direito e que houve pagamento apenas parcial, pleiteando a diferença. O Estado recorrido defende a regularidade dos contratos e inexistência de valores pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora contratada temporariamente para a função de Apoio Administrativo Educacional – Elementar faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionalmente ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, assegura em seus arts. 54 a 56 o direito às férias anuais acrescidas de 1/3 de remuneração a todos os profissionais da educação básica, inclusive aos contratados temporariamente.

4.

A aplicação do regime previsto na LC nº 50/1998 aos servidores temporários decorre de comando expresso do art. 56, que estende o benefício aos contratados por tempo determinado.

5.

Verifica-se que a servidora faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período trabalhado nos anos de 2023 e 2024, sendo devidas as diferenças eventualmente não quitadas.

6.

Eventuais valores já pagos devem ser deduzidos, cabendo a apuração do montante correto na fase de liquidação de sentença, com atualização monetária e juros moratórios conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF, e, a partir de 09/12/2021, pela aplicação exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1027891-22.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Jaquelina Pedzi Diwe Tserenhimini

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos constante da inicial”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A parte autora, ora recorrente, alega que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Apoio Adm. Educacional – Elementar, do período de 04 a 12/2023 e 02 a 03/2024, fazendo jus ao recebimento de férias acrescida do terço constitucional sobre 30 (trinta) dias. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento das férias acrescida do 1/3 constitucional sobre 30 dias de todo período laborado.

O Estado Recorrido sustenta que respeitou o prazo previsto na legislação aplicável ao período respectivo e que as contratações decorreram da aprovação da autora em processos seletivos diversos, bem como não há valores a título de férias a serem adimplidos. Ao final, requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Como a autora exerce a função de Apoio Adm. Educacional – Elementar, deve ser analisada a lei que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, aos servidores contratados temporariamente para exercer o cargo de professor e demais profissionais em efetivo exercício na rede pública estadual.

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso quanto à inexistência de valores a título de férias a serem adimplidos, verifica-se que a autora impugna especificamente tal alegação, sustentando que o pagamento foi parcial, havendo diferença a receber, conforme tabela que colaciono abaixo:

Desta forma, considerando que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sob 30 dias e considerando também a controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, sob o período de 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos dos anos de 2023 e 2024,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano
, devendo ser tomado por base o vencimento pago a servidora, devendo ser
deduzidas as verbas eventualmente já pagas
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025